Tribunal: TJES
Processo: 5005370-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA IMPONDO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ A ELABORAÇÃO DE ESTUDO
S
TÉCNICO
S
OBJETIVANDO MANEJO DE ÁREA URBANA COM OCUPAÇÃO DESORDENADA E SEM INFRAESTRUTURA – INQUÉRITO CIVIL QUE ACOMPANHA A SITUAÇÃO HÁ
MAIS DE

SETE
ANOS SEM SER VISUALIZADA ATUAÇÃO CONCRETA NO TOCANTE À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONSTATADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
PRAZO RAZOÁVEL FIXADO PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
–
VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES
–
PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como é sabido, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e o Poder Público e a coletividade devem defendê-lo e preservá-lo, considerando a sua essencialidade para a vida, à luz do que determina a Constituição da República, no art. 225.

2
.
A mesma Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 23, inciso VI, ser competência comum da União, do Estado e do Município, a proteção ao meio ambiente, e o combate à poluição em todas as suas formas. Nesse passo, é competência do ente municipal, também constitucionalmente prevista, a prestação de serviços públicos, nos quais se incluem o adequado planejamento e controle do uso, do parcelamento, e da ocupação do solo urbano.

3
.
É dever da municipalidade empreender os esforços que estiverem ao seu alcance para efetivar o princípio da proteção integral ao meio ambiente, previsto como direito fundamental em sede constitucional, com regulação em legislação infraconstitucional, não somente em razão do inegável interesse coletivo a um meio ambiente equilibrado, mas, igualmente, pela indiscutível repercussão que o desequilíbrio ambiental causa na saúde, segurança, e nas condições de vida da comunidade diretamente afetada pelo desequilíbrio, o que acaba por vulnerar outro direito fundamental garantido constitucionalmente, o da dignidade humana.

4.
Da análise dos autos originários, é possível verificar, no referido inquérito (Inquérito Civil MPES nº 2015.0020.8197-59) que desde o ano de 2015 o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Aracruz, requereu ao Município agravante projeto de regularização fundiária a respeito do presente caso, ou seja, núcleo urbano existente no entorno do curso d ́água do bairro Mar Azul (ID 7311414), haja vista tratar-se região de preservação permanente e haver indícios de transformação da área em zona residencial.

5.
É possível aferir no aludido inquérito que a própria Secretaria de Meio Ambiente do Município ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo técnico confeccionado pelo CAOA (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo) asseverou que: “é possível concluir que a ocupação na área analisada foi consolidada anteriormente a data de 31 de dezembro de 2007, cabendo a hipótese de regularização fundiária ao caso, desde que, estudo técnico comprove a melhoria das condições ambientais. É possível concluir também que esta ocupação ocasionou impactos ambientais os quais poderão ser compensados, mitigados e/ou controlados através de projetos específicos durante a regularização fundiária”.

6.
Pelo que se observa, as medidas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos originários remontam à imposição de obrigação de realização de estudos técnicos objetivando, especialmente, o alcance de forma racionalizada do atendimento das necessidades e direitos sociais dos munícipes que instituíram residências na área em questão, não revelando, assim, ao menos em um primeiro momento, a necessidade de efetiva instituição de atividade administrativa referente à execução imediata de obras.

7.
Portanto, a hipótese dos autos atrai a necessária observância do princípio da precaução, de modo que a providência requerida na Ação Civil Pública originária e deferida pela Magistrada de Primeiro Grau, se conforma à orientação principiológica, neste sentido, bem como, encontra respaldo nas competências administrativas municipais fixadas pela Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso VIII artigos, além dos artigos 182 e 183, da Carta Magna, além das diretivas normativas consignadas no artigo 40, da Lei Federal n. 6.766/79.

8.
Quadra também ressaltar que desde o ano de 2019 a Secretaria de Habitação e Defesa Civil vem requerendo o aumento do prazo para apresentar um programa de regularização fundiária (Id 7311577, fl. 19 e fls. 26/27), razão pela qual, reputa-se que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na decisão não é irrazoável.

9.
Por fim, no que se refere às astreintes, fixadas pelo juízo
a quo
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não se vislumbra desproporcionalidade da quantia em face das circunstâncias do caso.

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005370-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

JU
IZ
(A)
DE DIREITO: DR.
(ª)
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 13025780 dos autos eletrônicos originários, da lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
assim decidiu:

“DEFIRO PARCIALMENTE as tutelas de urgência requeridas e DETERMINO ao requerido a tomada das seguintes providências:

1
)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recomposição da área correspondente aos poços ou, na sua impossibilidade, a justificativa e o encaminhamento técnico mais adequado à mitigação de impactos urbano-ambientais.

2)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
(projeto de regularização fundiária), observando os itens “1.1.1” a “1.1.1-h” da exordial.

3)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recuperação das áreas de preservação permanente com vegetação suprimida, em que possa ser avaliada a possibilidade de identificação e alcance do status quo ante do corpo hídrico adjacente e da vegetação pertinente às margens.

4)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado aos impactos do loteamento sobre o lençol freático, tendo em vista a sua característica de superficialidade em alguns pontos da ocupação (com destaque para a demarcação de lotes e o esgotamento sanitário), fazendo-se necessária a realização de sondagem em diversos pontos.

5)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
que indique a viabilidade realização de compensação ambiental por todas as eventuais não conformidades verificadas no loteamento, incluindo, sendo a hipótese, previsão de barreiras naturais e/ou artificiais na área de preservação permanente.

6)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
que permita análise para adequada demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso, contendo no estudo, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

7)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
estudo técnico
e/ou memorial descritivo, plantas e projetos executivos para indicar a viabilidade e/ou a necessidade de intervenções adequadas relacionadas: à implantação de sistema de drenagem pluvial; à demarcação de quadras e lotes; à colocação de meio-fios e sarjetas, de forma compatível com a extensão das vias; à implantação de nivelamento e pavimentação do sistema viário, de molde a viabilizar o acesso a todas as áreas do bairro, bem como a integração com núcleos habitacionais adjacentes; implantação de arborização das vias públicas; cercamento das áreas verdes, institucionais e de preservação permanente; à necessidade de adequação dos postes de iluminação pública aos padrões estabelecidos pela ESCELSA, de modo a garantir o adequado acesso à energia elétrica aos lotes delimitados no projeto urbanístico, de forma consentânea à qualidade do serviço e segurança dos usuários; à necessidade de instalação redes de distribuição, hidrômetros e reservatório, como forma de garantir o adequado abastecimento de água potável a todas as quadras do loteamento, com a execução das obras necessárias à derivação, condução, armazenamento e distribuição da água, conforme projeto executivo e prazos mencionados; à regularização e/ou à retirada dos poços particulares escavados com o objetivo de captar água potável, tendo em vista o risco à saúde pública que representam, dado que se encontram próximos a valões e fossas negras; à implementação de sistema de esgotamento sanitário em toda a extensão do loteamento, contemplando as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (incluindo-se, no mínimo, 2 quilômetros de rede de esgoto, sistema de elevatórias e estação de tratamento, esta dimensionada conforme levantamento topográfico); à viabilidade e/ou necessidade de sistema estático, composto por fossas sépticas e sumidouros, observando a impossibilidade de haver risco de contaminação de lençol freático.

8)
No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar
relatório de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes a área objeto destes autos
, que porventura ainda estejam desocupados até a data da propositura da presente ação – de modo que o aludido estudo possa servir de parâmetro para eventual adoção de medida cabível, em procedimento próprio, com vistas à proteção das áreas; todavia, sem prejuízo, proceder à afixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes a área objeto destes autos e, ainda, a averbação das restrições de compra e venda de qualquer lote pertencente a área objeto destes autos, perante o Cartório de Registro Imobiliário.

O não cumprimento das medidas acima postas fomentará: (a) a incidência de multa pecuniária, em desfavor da Municipalidade, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; (b) eventual medida em desfavor de gestores públicos.”

Irresignado o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôs o presente agravo de instrumento (Id 2794978) alegando, em breve síntese, que:
(I)
houve violação ao princípio da separação de poderes;
(II)
seria responsabilidade da CESAN no que se refere às determinações acerca de abastecimento de água e esgoto sanitário;
(
III)
ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar no primeiro grau;
(
IV
)
exíguo prazo para cumprimento da liminar;
(
V
)
necessidade de exclusão ou redução das astreintes fixadas.

Em um breve histórico dos eventos relevantes para a compreensão da causa em apreço, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
instaurou o Inquérito Civil n.º 2015.0020.8197-59 com o objetivo de apuração de “danos ambientais e das medidas de reparação decorrentes de ocupações irregulares, mediante construção de residências em área de preservação permanente (margens de curso d’água intermitente) situada no bairro Mar Azul”, situado em Aracruz/ES.

Após várias diligências no bojo do referido inquérito, o MPES concluiu pela ocorrência de postura omissiva da municipalidade no que se refere à regularização fundiária da ocupação.

Em sede de tutela de urgência antecipada, pleiteou uma série de medidas voltadas à regularização da área de preservação permanente, o adequado zoneamento urbanístico da ocupação e a regularização fundiária, com implementação de infraestrutura.

Os pedidos foram parcialmente atendidos, com concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a apresentação de estudos técnicos para verificação da viabilidade de atendimento das medidas pleiteadas pelo MPES. Na ocasião, a MM.ª magistrada de primeiro grau consignou:

“No que diz respeito à probabilidade do direito, entendo, em cognição sumária, que os autos do inquérito civil colacionados aos autos trazem a verossimilhança das alegações autorais no que diz respeito à problemática apresentada da existência de um loteamento irregular/com irregularidades.

A aceleração urbana e o crescimento desenfreado dos centros urbanos, em especial nas últimas décadas, a qual se caracteriza por um padrão de expansão desordenado e contínuo, via de regra sem organização ou planejamento algum, provoca consequências.

A rapidez deste processo de urbanização reflete no Município de Aracruz/ES, trazendo para as cidades inúmeras aspirações sociais e, acima de tudo, diversas carências, o que, na prática, tem caracterizado uma constante e crescente urbanização irregular, com um contínuo aumento de assentamentos informais e precários, destituídos de mínimas condições de habitabilidade, em que persiste a ausência (total ou parcial) de infraestrutura básica para as famílias que ali residem. O resultado deste tipo de ocupação é a fragilidade das condições de vida para todos e a constante degradação ambiental.

Neste contexto, a racionalização e organização dos espaços físicos e demográficos merecem especial atenção do Poder Público, a fim de fomentar o planejamento do desenvolvimento da urbe como forma de garantir à população o direito a uma moradia digna”.

[...]

Não obstante, merece ser destacado que a documentação e a narrativa contida na exordial e os seus documentos evidenciam que
a situação objeto dos autos remonta período de apuração ao menos desde 2015, isto é, mais de 07 anos. Assim, não pode o Poder Judiciário atuar de forma repressiva, quando, para questões urbano ambientais, mais prudente é a ação precavida e preventiva, que poderia, em tese, ser alcançada mediante a adoção de medidas extrajudiciais e judiciais mais efusivas e contemporâneas que a presente
. É importante lembrar que danos urbano-ambientais se consolidam e/ou se agravam com o tempo e, em alguns casos, determinadas intervenções podem culminar em majorar celeumas, se implementadas de forma açodada – como poderia ocorrer mediante decisão judicial que, a seu tempo, isto é, 07 anos após início de aparente avaliação de danos urbano-ambientais, desconsiderasse eventual perícia judicial ou outras medidas instrutórias adequadas”.

O exame dos autos revela que a irresignação em apreço não merece acolhimento. Explica-se.

Como é sabido, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e o Poder Público e a coletividade devem defendê-lo e preservá-lo, considerando a sua essencialidade para a vida, à luz do que determina a Constituição da República, no art. 225, nesses termos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A mesma Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 23, inciso VI, ser
competência comum
da União, do Estado e do Município, a proteção ao meio ambiente, e o combate à poluição em todas as suas formas.

Nesse passo, é competência do ente municipal, também constitucionalmente prevista, a prestação de serviços públicos, nos quais se incluem o adequado planejamento e controle do uso, do parcelamento, e da ocupação do solo urbano, vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

A legislação federal, por sua vez, notadamente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), também dispõe que:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I -
ação governamental
na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

(...)

VII -
acompanhamento do estado da qualidade ambiental
;

VIII -
recuperação de áreas degradadas
;

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

Assim, é dever da municipalidade empreender os esforços que estiverem ao seu alcance para efetivar o princípio da proteção integral ao meio ambiente, previsto como direito fundamental em sede constitucional, com regulação em legislação infraconstitucional, não somente em razão do inegável interesse coletivo a um meio ambiente equilibrado, mas, igualmente, pela indiscutível repercussão que o desequilíbrio ambiental causa na saúde, segurança, e nas condições de vida da comunidade diretamente afetada pelo desequilíbrio, o que acaba por vulnerar outro direito fundamental garantido constitucionalmente, o da dignidade humana.

Oportuno e relevante salientar, ainda, aos Municípios competentes para "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), é imposto o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, consoante preconiza o artigo 40, da Lei 6.766/79.

Da análise dos autos originários, é possível verificar, no referido inquérito (Inquérito Civil MPES nº 2015.0020.8197-59) que desde o ano de 2015 o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Aracruz, requereu ao Município agravante projeto de regularização fundiária a respeito do presente caso, ou seja, núcleo urbano existente no entorno do curso d ́água do bairro Mar Azul (ID 7311414), haja vista tratar-se região de preservação permanente e haver indícios de transformação da área em zona residencial.

É possível aferir no aludido inquérito que a própria Secretaria de Meio Ambiente do Município ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo técnico confeccionado pelo CAOA (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo) asseverou que: “é possível concluir que a ocupação na área analisada foi consolidada anteriormente a data de 31 de dezembro de 2007, cabendo a hipótese de regularização fundiária ao caso, desde que, estudo técnico comprove a melhoria das condições ambientais. É possível concluir também que esta ocupação ocasionou impactos ambientais os quais poderão ser compensados, mitigados e/ou controlados através de projetos específicos durante a regularização fundiária” (Id 7311418, fl. 17 dos autos originários).

Quadra também ressaltar que desde o ano de 2019 a Secretaria de Habitação e Defesa Civil vem requerendo o aumento do prazo para apresentar um programa de regularização fundiária (Id 7311577, fl. 19 e fls. 26/27), razão pela qual, reputa-se que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na decisão não é irrazoável.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo.

2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar ainda as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que estas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade.
4. Outorga da tutela específica para que a Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº 429.570 - GO, Rel.ª Min.ª Eliana Calmom, DJ de 22.03.2004)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO IRREGULAR. PENDÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO PARADO HÁ 02 ANOS. INÉRCIA DA IMOBILIÁRIA E DO MUNCÍPIO EM RELAÇÃO À DEMORA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ARTIGO 40, DA LEI 6.766⁄79. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO PLANEJAMENTO, CONTROLE DO USO, PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTIGO 30, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Aos Municípios, competentes para "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), é imposto o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença. Exegese do artigo 40, da Lei 6.766⁄79. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.(...
)” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 040159000096, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 26/01/2016)

Pelo que se observa, as medidas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos originários remontam à imposição de obrigação de realização de
estudos técnicos
objetivando, especialmente, o alcance de forma racionalizada do atendimento das necessidades e direitos sociais dos munícipes que instituíram residências na área em questão, não revelando, assim, ao menos em um primeiro momento, a necessidade de efetiva instituição de atividade administrativa referente à execução imediata de obras.

Nesse contexto, não se pode descurar da indispensabilidade de o Município empreender esforços no sentido do cumprimento das obrigações já apontadas na decisão recorrida, pois os documentos até então colacionados aos autos, demonstram que o Ministério Público já vem adotando providências em sede de Inquérito Civil desde o ano de 2015, ou seja, há aproximadamente 07 (sete) anos, sem que se tenha notícia, até o presente momento, de plano estruturado para contemplar solução dos problemas apontados.

Portanto, a hipótese dos autos atrai a necessária observância do princípio da precaução, de modo que a providência requerida na Ação Civil Pública originária e deferida pela Magistrada de Primeiro Grau, se conforma à orientação principiológica, neste sentido, bem como, encontra respaldo nas competências administrativas municipais fixadas pela Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso VIII artigos, além dos artigos 182 e 183, da Carta Magna, além das diretivas normativas consignadas no artigo 40, da Lei Federal n. 6.766/79.

Vale ressaltar que
esta Colenda Câmara já enfrentou, em julgado recente, situação análoga, também ocorrida em Aracruz, relativa a outro local de ocupação irregular em desacordo com as normas de proteção do meio ambiente, tendo negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município
, vide Agravo de Instrumento n.º 5008691-50.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – Julgado em 16/08/2023).

Por fim, no que se refere às astreintes, fixadas pelo juízo
a quo
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não se vislumbra desproporcionalidade da quantia em face das circunstâncias do caso.

A multa cominatória constitui medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Com efeito, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta.
O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,

senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial
.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/1973 como do CPC/2015, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.

Nesta hipótese, considerando que o conhecimento da situação tratada nos autos, pelo Município, remonta ao ano de 2015, e que o MPES oportunizou ao
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reputado desnecessário pelo ente, pois, segundo entende, o município está cumprindo sua tarefa administrativa de proceder à regularização urbanística, ambiental e jurídica da localidade, o valor fixado pela magistrada de primeiro grau é razoável.

Outrossim, deve ser levada em conta a dimensão do bem jurídico tutelado (Ordem Urbanística e Ambiental), bem como a ausência de medidas efetivas para obstar a perpetuação da situação irregular e da degradação ambiental.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.